Tribunal: CARF
Processo: 10980.000328/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.000328/2006-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.590 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOSE CASSIMIRO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
É devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta
do contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.
CRÉDITO TR1BUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade, tanto a autoridade lançadora quanto o
julgador administrativo não podem afastar a aplicação da lei tributária em
razão de arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000328/2006-97
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000328/2006-97

Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2000.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fl. 13 e segs.), a
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese, dificuldades financeiras para arcar com o pagamento da multa.
Após análise, a DRJ considerou improcedentes os argumentos da impugnante.
Transcrito do voto do acórdão no 06-15.211 da 4a Turma da DRJ/CTA:
“A Declaração de Ajuste Anual, do exercício 2000, ano-calendário 1999, que
motivou a exigência da multa, foi apresentada em 10/11/2005 (fls. 03 e 04), fora do
prazo legal fixado para todos os contribuintes, que era até 28/04/2000, conforme
estabeleceu o art. 3" da Instrução Normativa SRF n' 157, de 22 de dezembro de 1999.
Já o art. 1° da mesma instrução normativa determinava:
Art. I" Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física,
residente no Brasil, que no ano-calendário de 1999:
(...)
III . participou do quadro societário de empresa como titular ou sócio;
(...)

No caso, o contribuinte estava legalmente obrigado a apresentar a declaração de
ajuste anual por ser titular da firma José Casemiro de Lima, CNPJ n°
77.960.102/0001-83, desde 01/12/1978 (fl. 06).
Ainda no tocante à multa, o art. 88 da Lei n° 8.981, de 1995, dispõe que a falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês sobre o valor do
imposto devido, observada a multa mínima de R$ 165,74. Por conseguinte, a multa
exigida é decorrente de expressa determinação legal.
Nesse sentido, vale esclarecer que a atividade de fiscal é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional,
cabendo à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar argüições de cunho pessoal, pois o poder da autoridade
administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional, inclusive quanto à
eventual relevação da penalidade, se a remissão pretendida não encontrar amparo
legal, sobretudo em função do caráter restritivo da dispensa do cumprimento de
obrigações acessórias estabelecido no art. 111, III, do CTN.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 19 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos de dificuldades financeiras já trazidos em sede de
impugnação e ainda alega ocorrência de denúncia espontânea com base no art. 138 do CTN.

É o relatório.
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000328/2006-97

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A contribuinte foi sujeito passivo de crédito tributário lançado pelo Fisco
constituído de multa por atraso na entrega da DIRPF, cuja obrigatoriedade se fundamentou na
participação em quadro societário de empresa.
Em sede de impugnação, o contribuinte não contesta a obrigatoriedade da
apresentação da declaração, e alega dificuldades financeiras para arcar com o pagamento do
crédito lançado. Após análise, a turma julgadora de primeira instância administrativa decidiu,
conforme já acima relatado, pela manutenção do lançamento.
Em recurso voluntário, a contribuinte insiste nas mesmas alegações já trazidas na
impugnação, e ainda alega denúncia espontânea pelo fato de ter apresentado a declaração antes
do início da Fiscalização da Receita Federal.
Quanto à alegação de ter se beneficiado do instituto da denúncia espontânea, não
assiste razão ao recorrente. Cabe esclarecer o que se considera denúncia espontânea para fins de
afastamento da penalidade no tocante à administração de tributos federais: procedimento adotado
pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize a situação que tenha configurado a
infração. No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do prazo,
tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

No tocante à alegação do recorrente de dificuldades financeiras, como já bem
explicado pela turma julgadora de primeira instância, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da DIRPF, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na
legislação que rege a matéria. No caso em comento, a multa é exigida em função do não
cumprimento no prazo da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da
obrigação principal, da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado.
Assim sendo, comprovado o enquadramento da situação fática da contribuinte em
hipótese que o obriga à entrega da DIRPF, não há como afastar a multa aplicada por atraso na
entrega da declaração.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000328/2006-97

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital